Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-54.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Licenciamento / Exclusão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO MODESTO - CPF: 018.644.071-58 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES e RAQUEL RIBEIRO MODESTO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DE INATIVOS/REFORMADOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – ORDEM EMANADA EM DECISÃO JUDICIAL CRIMINAL - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento jurisprudencial, a cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o autor/apelante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2 - Quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

(N.U 0013404-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
e
RAQUEL RIBEIRO MODESTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico identificada pela numeração única: 1000290-54.2021.8.11.0042, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a qual ficou suspensa por força da justiça gratuita (Id: 145519483).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145519484), que os autos não tratam da possibilidade de instauração de processo administrativo visando cassar a aposentadoria por atos ilícitos praticados por servidor no exercício da atividade, mas da cassação da aposentadoria.

Continua afirmando quanto à impossibilidade de exclusão do servidor militar da reserva remunerada nos quadros de inativos, violação ao ato jurídico perfeito e direito adquirido, incompetência das autoridades administrativas sobre processo de exclusão mediante a cassação da reserva remunerada, inexistência de notificação do recorrente sobre o processo administrativo de cassação de aposentadoria e posterior decisão de mérito, violação a ampla defesa e contraditório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, no sentido de “
reconhecer a ilegitimidade e ilegalidade do Ato Governamental de Cassação da Aposentadoria no. 5.559/2020 como efeito da condenação penal que decretou a perda da função pública restituindo-se a eficácia do Ato Governamental no. 19.479/2017, determinando-se definitivamente a reintegração do recorrente aos quadros de inativos da PMMT, com efeito, “ex tunc”, com a restituição de todos seus direitos de recebimento de subsídios obstados a época de seu desligamento (vencimentos, vencidos e vincendos, promoções etc.
”.

A parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 145519487), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir motivos para a intervenção ministerial, deixou de emitir manifestação nesses autos (Id: 169724298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
e
RAQUEL RIBEIRO MODESTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, no sentido de “
reconhecer a ilegitimidade e ilegalidade do Ato Governamental de Cassação da Aposentadoria no. 5.559/2020 como efeito da condenação penal que decretou a perda da função pública restituindo-se a eficácia do Ato Governamental no. 19.479/2017, determinando-se definitivamente a reintegração do recorrente aos quadros de inativos da PMMT, com efeito, “ex tunc”, com a restituição de todos seus direitos de recebimento de subsídios obstados a época de seu desligamento (vencimentos, vencidos e vincendos, promoções etc.
”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que,
ELSON LUIZ DA SILVA MORAIS
representado por sua curadora (Sra. Raquel Ribeiro Modesto) ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Restabelecimento de Aposentadoria c/c Indenização por danos morais em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à anulação do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o demitiu das fileiras da Polícia Militar (ato administrativo n° 5.559 publicado em diário oficial n° 27.683).

A parte autora ora Recorrente alegou em sua petição inicial que, em 2012 foi instaurada em seu desfavor ação penal, época em que estava na ativa na PM/MT, sendo acusado dos crimes tipificados nos artigos 288, parágrafo único, 157, §2°, incisos I, II e V 155, §4°, incisos I, II e IV, 70, 71 e parágrafo único, 14, inciso II do Código Penal. Após o regular tramite processual, houve o encerramento a instrução criminal (31/01/2013), ocasião em que o Apelante foi condenado a pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias de multa em regime fechado para o início do cumprimento de pena.

Ainda, houve a determinação de pena acessória, que consistia na perda do cargo público, todavia, o transito em julgado somente ocorreu em 07/03/2019.

Ulteriormente, em 02/09/2019 o Comandante Geral da Polícia Militar através da Portaria 24231, demitiu o requerente ora Recorrente das fileiras da Polícia Militar, todavia, sustenta que em 01/08/2017 foi transferido à inatividade/reforma por tempo de contribuição previdenciária, tendo sido considerado inválido permanentemente.

Com isso, houve a revogação tornando sem efeito o ato de aposentadoria/reforma, excluindo o Apelante dos quadros inatividade, o que o Recorrente entende ser ilegal.

O feito teve o prosseguimento regular e, ao final, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de manter hígido o ato administrativo que tornou sem efeito a sua aposentadoria.

Pois bem.

Com base nas próprias alegações da parte Recorrente, conclui-se que o mesmo, foi transferido para reserva remunerada por meio do Ato Governamental no 19.479/2017. Todavia, o citado ato perdeu o efeito ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado, por conta da pena de demissão imposta em processo criminal, referente a fatos que ocorreram antes do ato governamental que ingressou o Recorrente na reserva remunerada.

Quanto à cassação da aposentadoria, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena criminal que foi imposta.

Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, a administração pública estadual tornou sem efeito o Ato de Aposentadoria do Apelante/Autor, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o apelante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1o, da CF).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).“ 2. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 3. Segurança denegada. (N.U 1003807-04.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2021, publicado no DJE 13/7/2021).

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo. 2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL). 3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (Número do Protocolo: 151944/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 4-11-2019)”

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. 1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes. 2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar. 3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021)

No que tange a alegação de direito adquirido, “
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada.”
. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023